Tribunal: STF
Processo: ARE 1580640
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Andre Ricieri Telo Buss interpôs o presente agravo (eDoc 72) em face de decisão (eDoc 64) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 33) que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INEXISTÊNCIA. EXTRAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS MEDIANTE CONSENTIMENTO. LEGALIDADE. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Revisão criminal proposta visando à desconstituição da sentença condenatória que fixou a pena em 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Analisar as alegações de nulidade da abordagem policial, ilegalidade na extração de dados telemáticos e a possibilidade de absolvição e de reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A busca pessoal e veicular foi realizada com fundamento em fundada suspeita, conforme artigo 244 do Código de Processo Penal, e contou com informações concretas e prévias que legitimaram a abordagem e a subsequente apreensão de drogas. Inexistência de mácula no procedimento adotado. 



    4. A extração de dados telemáticos do aparelho celular do corréu foi realizada mediante seu consentimento expresso, afastando a alegação de ilicitude. Provas corroboradas por outros elementos, como depoimentos e relatórios de investigação, confirmam a regularidade e a cadeia de custódia dos dados. 



    5. Os pedidos de absolvição e de reconhecimento do tráfico privilegiado não podem ser conhecidos, uma vez que não se admite a utilização da revisão criminal como meio para rediscutir matérias já analisadas e decididas em sede recursal, sob pena de desvirtuamento da finalidade excepcional do instituto. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Revisão criminal conhecida em parte e, nessa extensão, indeferida.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 49), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X, XI, XII, XXXIX, LVI e LVII, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente, eis que a suposta violação aos dispositivos constitucionais mencionados nas razões recursais não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Noto, ademais, sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.



    Desse modo, incide, na espécie, o óbice do Enunciado n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente